Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-64.2022.8.11.0046
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000338-64.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL CUNHA DE GODOY - CPF: 181.950.618-50 (APELANTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESPÓLIO DE RAFAEL CUNHA DE GODOY (APELANTE), RAFAEL CUNHA DE GODOY - CPF: 181.950.618-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM UTI – ÓBITO RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – DESPESAS MÉDICAS EM REDE PARTICULAR DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROVA DA DEMORA OU MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE – NÃO CARACTERIZADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é dever do Estado custear leito em unidade médica privada, quando não há prova de omissão do ente público.

Isso porque, longe de ignorar a angústia que passa o paciente e seus familiares, mas, no caso, o ressarcimento de despesas em hospital particular não se mostra devido, notadamente porque não há prova de omissão do poder público, já que os apelantes não aguardaram ao menos 24 horas, a liberação da vaga em UTI de hospital da rede pública de saúde, conforme determinado na decisão liminar, que deu prazo de 48 horas para que o requerido cumprisse o estabelecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ESPÓLIO DE RAFAEL CUNHA DE GODOY, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Comodoro, na Ação de Obrigação de Fazer, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do CPC (id. 179412775).

Narra que os pedidos e a fundamentação da ação não se limitaram a requerer um leito de UTI, mas também pediram a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO a ressarcir todos os gastos que o autor e sua família tiveram no setor privado de saúde, justamente porque não tinha UTI disponível pelo SUS.

Discorre que, se a necessidade do leito de UTI esvaiu-se com o óbito, fato é que permanece o direito de ressarcimento das despesas que a família teve na rede particular.

Alega que é responsabilidade do ente público Recorrido arcar com as despesas atinentes ao tratamento médico em hospital particular do cidadão, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, notadamente quando não o presta de forma eficiente.

Assevera que, os procedimentos realizados na rede privada somente foram feitos porque era a única opção, tanto porque não haviam aqueles procedimentos pelo SUS no Município de Tangará da Serra quanto porque o paciente não resistiria a viagem até Cuiabá, dado o risco iminente de morte, conforme fazem prova os documentos dos autos.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar o Estado apelado a ressarcir o valor de R$ 89.386,00 (OITENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS), despendido com a rede privada de saúde (id. 179412780).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Espolio de Rafael Cunha Godoy, visa a que o Estado de Mato Grosso custeie as despesas contraídas pela família perante o Hospital particular do Município de Tangará da Serra, relativas a procedimento cirúrgico, e exames realizados pelo genitor falecido, devido à demora na liberação de vaga similar na rede pública de saúde.

Prima facie, insta ressaltar que o benefício da justiça gratuita concedida pelo juízo singular, tem sua eficácia estendida a todas as fases do processo e graus de jurisdição, sendo dispensável sua ratificação na segunda instância.

Consta nos autos que o de cujus em seu pedido inicial requereu deferimento da tutela de urgência da obrigação de fazer, determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO ou qualquer diretor/médico responsável de hospital do Estado que possua UTI, forneça leito UTI ao autor, imediatamente e inaudita altera pars, e acaso continue alegando falta de vagas, que o réu custeie e faça o ressarcimento da internação e gastos do autor (RAFAEL CUNHA DE GODOY, CPF 191.950.618-50) em LEITO DE UTI de hospital da rede privada, não se limitando aos custos da tabela do SUS, tudo sob pena de pagamento de “astreintes”, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, citando-se e intimando-se o requerido, inclusive sob pena de desobediência (id. 179412741).

A tutela de urgência foi deferida no dia 31/01/2022, nos seguintes termos:

“
É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (art. 196, CF).

No caso em exame, de acordo com o espelho de regulação do paciente junto ao sistema SISREG III e demais documentos médicos, de fato a parte Autora comprovou que necessita de transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, mas não ficou evidentemente demonstrada a emergência.

Ademais, não se pode desconsiderar a fila de atendimento já existente no âmbito do SUS e conceder de forma leviana leito hospitalar em detrimento de pessoas em igual situação, sem contar a época em vivemos [período pandêmico].

Fazendo uma ponderação de interesses, tenho que é caso de deferimento parcial da tutela de urgência.

Ante o exposto, DETERMINO que a parte autora, imediatamente, anexe aos autos laudo técnico detalhado que ateste a imprescindibilidade da medida pleiteada.

Havendo apresentação da documentação supra,
defiro, em parte,
a tutela de urgência antecipada, determinando que o (s) Requerido (s) realize (m) a transferência da parte Autora para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, (conforme indicação médica), no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que o acomete.

Intime-se a parte requerida, para no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, comprovar nos autos, a situação da fila para vaga em UTI no Hospital Regional de Cáceres-MT.

De igual modo, colha-se parecer do NAT.
(id. 179412750).

Após, somente em 24/02/2022 o Espolio apelante veio aos autos informando o óbito do sr. Espólio de Rafael Cunha de Godoy, requerendo ainda o ressarcimentos dos gastos hospitalares do de cujus,

no valor de R$ 89.386,00 (oitenta e nove mil trezentos e oitenta e seis reais).

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Contudo, também restou claro através das notas fiscais anexas aos autos, que a internação do de cujus em hospital particular, ocorreu no dia 30/01/2022 (no mesmo dia da decisão liminar), e o falecimento no dia 02/02/2022 – certidão de óbito id.179412760.

Não é dever do Estado custear leito em unidade médica privada, quando não há prova de omissão do ente público.

Claro, longe de ignorar a angústia que passa o paciente e seus familiares, mas, no caso, o ressarcimento de despesas em hospital particular não se mostra devido, notadamente porque não há prova de omissão do poder público, já que os apelantes não aguardaram

ao menos 24 horas, a liberação da vaga em UTI de hospital da rede pública de saúde, conforme determinado na decisão liminar, que deu prazo de 48 horas para que o requerido cumprisse o estabelecido.

Fartas são os julgados acercado assunto nesta Câmara de Direito Público. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS-HOSPITALARES E CIRÚRGICA – PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA REDE PARTICULAR AO LIVRE ARBÍTRIO DO PACIENTE, SEM DECISÃO JUDICIAL OU QUALQUER OUTRA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE GRAVIDADE DA DOENÇA SOMADA À INOPERÂNCIA DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVA DE TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA - PRETENSÃO DE RESSACIMENTO REJEITADA – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 85, §11 E 98, §3º, DA LEI DE RITOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Ente Público não pode ser compelido a restituir despesas com tratamento de saúde (médicas-hospitalares e cirúrgicas) realizado na rede privada ao livre arbítrio do paciente, isto é, sem estar munido de decisão judicial ou qualquer autorização administrativa, ainda que sob a roupagem de gravidade da doença e da ineficiência do sistema de saúde pública. 2 – A possibilidade de ressarcimento, nos termos assentados pela jurisprudência pátria, só é possível quando houver prova cabal da negativa de prestação do tratamento na rede pública ou diante da ocorrência de um fato excepcional que justifique o imediato atendimento na rede privada, a exemplo da inexistência ou insuficiência do serviço público. 3 – Inexistindo prova do dano moral suportado pelo paciente em decorrência dos fatos narrados na exordial, bem como responsabilidade estatal, não há que se falar em indenização a tal título. 4 - Em atenção à determinação do artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil, a verba horária fixada na instância de piso deve ser majorada, com observância, nos casos de deferimento da assistência judiciária gratuita, do artigo 98, § 3º, também da Lei de Ritos. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001315-79.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – INSUBSISTÊNCIA – HOSPITAL CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS DESPENDIDOS EM TRATAMENTO MÉDICO PARTICULAR - AUSÊNCIA DE COMPROVADA NEGATIVA DE ATENDIMENTO OU SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Estado de Mato Grosso é solidariamente responsável pelo atendimento dos hospitais conveniados com o Sistema Único de Saúde. 2. Hipótese dos autos em que parte elege rede privada de saúde para tratamento médico e objetiva reaver os valores despendidos, sob a tese de ineficiência do serviço público e a necessidade do procedimento adotado. 3. A rigor, não é possível impor ao Estado o ressarcimento das despesas oriundas com tratamento médico em hospital particular. 4. Ausente prova de negativa da Administração Pública, nem mesmo a efetiva demonstração do conceito médico de urgência/emergência. 5. Não se afigura dos autos um fato excepcional qualificado capaz de suplantar a necessidade de submissão aos procedimentos de regulação do SUS e atrair a responsabilidade civil estatal, a ponto, de forma açodada, procurar imediatamente uma rede particular. 6. A cautela é necessária, pois, em sentido contrário, seria o caso da responsabilidade integral do Estado, não aceita pela ordem constitucional brasileira. 7. Responsabilização afastada. Danos materiais e morais não caracterizados. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1006533-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SAÚDE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – DESPESAS MÉDICAS EM REDE PARTICULAR DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em ressarcimento do Estado em suportar o ônus, tendo em vista que o custeio do tratamento em vias particulares implicaria em instrumento de burla à possível lista de espera de pacientes que buscam o mesmo tratamento na esfera administrativa. (N.U 1009217-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, e retificar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial de ressarcimento das despesas médicas, conforme pleiteado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024